Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-86.2025.8.11.0052
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000529-86.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELANTE), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), EVA MARIA DE JESUS SIMAO FERREIRA - CPF: 725.036.612-20 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Ausência de contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Banco/requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, condenando-o solidariamente com a segunda requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui responsabilidade pelos descontos realizados na conta corrente da autora em favor da empresa; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável e qual o valor adequado para sua reparação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

5. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida que legitimasse os descontos realizados na conta da autora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. A dedução indevida de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar.

7. Na fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a finalidade da reparação, que não deve gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1000529-86.2025.8.11.0052) proposta contra o apelante por EVA MARIA DE JESUS SIMAO FERREIRA USECAR LOCADORA DE VEÍCULOS S.A., para declarar a inexistência e relação jurídica entre a parte autora e a segunda requerida BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, bem como a inexigibilidade dos débitos questionados, condenando a apelante, solidariamente com a segunda requerida, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária, cujo montante exato deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (cf. Id. nº 335821371).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: a) que agiu em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual; b) ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; c) excludente de responsabilidade por inexistência de defeito na prestação de serviço; d) que a condenação caracteriza enriquecimento sem causa da parte autora; e) inexistência de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 335821379).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 335821384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Alega a parte Apelante, Banco Bradesco S/A, a ausência de responsabilidade, inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e enriquecimento sem causa da autora, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já a parte Apelada, Eva Maria de Jesus Simão Ferreira, defende a manutenção da sentença, sustentando que nunca contratou os serviços da empresa BINCLUB, que os descontos foram indevidos e que sofreu danos materiais e morais em decorrência da conduta do banco.

A controvérsia central da demanda reside na responsabilidade do banco apelante pelos descontos realizados na conta corrente da autora, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, em favor da empresa BINCLUB, bem como na ocorrência de danos morais e na quantificação da respectiva indenização.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso em análise, a autora, beneficiária de pensão por morte previdenciária no valor de R$ 1.518,00, verificou a existência de descontos mensais em sua conta corrente sob a rubrica “BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACA”, iniciados em 04/08/2023, inicialmente no valor de R$ 61,90, chegando posteriormente a R$ 99,99, totalizando R$ 3.040,13. Sustenta que jamais contratou qualquer serviço junto à empresa BINCLUB e que, ao tomar conhecimento dos descontos, buscou solução administrativa junto ao PROCON, sem obter êxito.

O banco apelante, por sua vez, alega que não praticou qualquer ato ilícito, atuando apenas como intermediário na operação, e que não há comprovação de dano moral. Contudo, não apresentou qualquer documento que demonstrasse a existência de contratação válida entre a autora e a empresa BINCLUB que justificasse os descontos realizados.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, conforme cristalizado na Súmula 479.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que “a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em conta bancária quando não comprovada a contratação do serviço que gerou tais descontos” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1001097-18.2023.8.11.0038, Relator MARCOS REGENOLD FERNANDES, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 19/11/2024).

No caso em tela, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida que legitimasse os descontos realizados na conta da autora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não foi apresentado contrato, gravação telefônica, aceite eletrônico ou qualquer outro meio idôneo de prova que demonstrasse a manifestação de vontade da autora.

Ademais, tratando-se de descontos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, de natureza alimentar, a instituição financeira deveria ter redobrado o cuidado na verificação da regularidade da autorização para os débitos, especialmente considerando a vulnerabilidade agravada da consumidora idosa.

No tocante aos danos morais, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “a dedução indevida de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar" (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 10329991420228110041, Relator SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 10/02/2025).

No caso em análise, a situação é agravada pelos seguintes fatores: a) os descontos foram realizados em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar; b) a parte autora é pessoa idosa e hipossuficiente, dependente exclusivamente desse benefício para sua subsistência; c) os descontos foram realizados de forma reiterada por período prolongado, desde agosto/2023; d) a parte autora buscou solução administrativa junto ao PROCON sem obter resposta.

Tais circunstâncias evidenciam que os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a seus direitos da personalidade, especialmente considerando a privação de parte de sua renda mensal essencial à sua subsistência.

Contudo, no que tange ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença merece reparo. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a finalidade da reparação, que não deve gerar enriquecimento sem causa.

Considerando esses parâmetros e em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e proporcional para reparação do dano experimentado, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Por fim, esclareço que, considerando o disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, o valor da restituição dos descontos deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), ambos a partir da data de cada desconto, e o valor arbitrado a título de dano moral deve ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de acordo com aTaxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da data da citação, motivo pelo qual altero, de ofício, os consectários legais fixados pela sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e alterar os consectários legais fixados pela sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026